Tribunal: TJPA
Processo: 0821623-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821623-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KEILA GISELLE COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ALEGADA JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO RESTRITO A CINCO DIAS. DEMORA DE CINCO MESES PARA REQUERIMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PRÁTICA DE ATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal, formulado sob alegação de afastamento médico da única advogada da agravante entre 14/09/2020 e 18/09/2020, sendo o pedido formulado apenas em 24/02/2021, após trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração de justa causa, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, para devolução de prazo recursal, à vista do atestado médico apresentado e da demora de mais de cinco meses para requerimento após o término do afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atestado médico apresentado pela agravante comprova afastamento da advogada por cinco dias, sem indicação de impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento durante ou após o período.
4. Pedido de devolução do prazo formulado cinco meses após o fim do afastamento médico e quatro meses após o trânsito em julgado da sentença, evidenciando inércia processual e fragilizando a alegação de excepcionalidade.
5. Jurisprudência consolidada exige demonstração cabal de impossibilidade total de atuação ou delegação para caracterização de justa causa processual.
6. Decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A doença do advogado configura justa causa para devolução de prazo processual apenas quando demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento, não sendo suficiente o afastamento parcial e a ausência de diligência da parte por longo período após o impedimento.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEILA GISELLE COSTA DE OLIVEIRA contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Fazenda de Belém
/Pa nos autos do
Mandado de Segurança nº 0820577-76.2017.8.14.0301
,
impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta da inicial que a impetrante se inscreveu no concurso público Polícia Militar do Estado do Pará para concorrer ao cargo público de 2º TEN QCOPM Psicólogo, tendo sido eliminada na 3ª etapa relativa ao TAF.

Em vistas disso, foi proposta ação mandamental na origem visando a nulidade do ato e o prosseguimento da candidata no certame.

Em decisão de mérito, o magistrado
a quo
denegou a segurança pretendida por ausência de direito líquido e certo.

A sentença transitou livremente.

Após, a parte impetrante atravessou petição de desarquivamento dos autos e devolução de prazo, aduzindo que em razão da patrona da parte se encontrar afastada de suas atividades profissionais por recomendação médica, não teve conhecimento da sentença e nem pode praticar atos processuais que lhe competia.

Apreciado o pedido, a magistrada de piso negou a devolução de prazo, por considerar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 18/09/2020, tendo sido apresentado o pedido de devolução apenas em 24/02/2021.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento argumentando, em suma,
(i) a existência de justa causa para devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º do CPC, em razão do afastamento médico de sua única advogada entre os dias 14 e 18/09/2020; e (ii) a impossibilidade de substabelecimento dos poderes advocatícios naquele período, em face da natureza emergencial da enfermidade e do contexto da pandemia de COVID-19.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Apreciado o pedido, indeferi a tutela recursal pleiteada, por ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, argumentando a inexistência de justa causa suficiente para a devolução do prazo processual, pois o prazo recursal encerrou-se em 18/09/2020 e o atestado médico cobriu apenas os dias de 14 a 18/09/2020, afetando parcialmente o prazo e não de forma integral a ponto de inviabilizar a prática do ato processual.

Destacou-se ainda a conduta negligente da agravante, que apenas requereu o desarquivamento dos autos e a devolução de prazo em 21/02/2021, ou seja, quatro meses após o trânsito em julgado ocorrido em 05/11/2020, reforçando a ausência de diligência processual e configurando, no mínimo, descaso com a demanda.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a agravante foi intimada da sentença em 25/08/2020, iniciando-se o prazo recursal em 26/08/2020, com término previsto para 17/09/2020. A advogada da parte, Yaná Figueiredo Ribeiro, apresentou atestado médico declarando necessidade de afastamento das atividades habituais no período de 14 a 18/09/2020, totalizando cinco dias.

Todavia, o pedido de devolução do prazo recursal foi formulado apenas em 24/02/2021, ou seja, mais de cinco meses após o encerramento do afastamento médico e mais de quatro meses após o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 05/11/2020. Ademais, constata-se que a agravante apenas requereu o desarquivamento dos autos em 21/02/2021, corroborando a inércia processual verificada.

O atestado médico acostado ao processo limitou-se a indicar o afastamento da advogada das atividades habituais entre 14 e 18/09/2020, sem qualquer especificação quanto à impossibilidade absoluta de prática de atos processuais ou de delegação de poderes a outro profissional. Repiso que, segundo a jurisprudência consolidada, a doença do advogado somente configura justa causa processual quando cabalmente demonstrada a impossibilidade total de atuação ou de substabelecimento, o que não se verifica no presente caso.

Mais grave, contudo, é o comportamento omissivo da parte: mesmo após o fim do alegado impedimento, a agravante permaneceu silente por mais de cinco meses, vindo a protocolar o pedido de devolução de prazo apenas em 24/02/2021, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese de urgência e excepcionalidade. A decisão agravada bem pontuou que o trânsito em julgado ocorreu em 05/11/2020, sendo o pedido de devolução protocolado após consumado o trânsito há longo lapso, inviabilizando o acolhimento da pretensão por manifesta intempestividade e ausência de diligência mínima por parte da agravante.

Embora seja reconhecida a enfermidade da advogada no período informado, o desarrazoado lapso temporal entre o término do afastamento médico e a formulação do pedido evidencia negligência processual, incompatível com a alegada urgência, bem como afasta a possibilidade de flexibilização excepcional. Manter a decisão agravada não apenas resguarda os prazos processuais e a segurança jurídica, mas também impede a criação de precedente que relativize de forma excessiva os limites processuais, em prejuízo da estabilidade das relações jurídicas.

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de devolução de prazo.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025